Tribunal: STF
Processo: HC 242120
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2.318.372/MS (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de multa de 12 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 15 de Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revisão criminal (autos n° 1414543- 47.2022.8.12.0000). 



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente, por ser “manifestamente intempestivo” (e-doc. 9). Embargos de declaração não foram acolhidos. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ (e-doc. 11). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a erronia do pronunciamento da Ministra Presidente do STJ, uma vez que o Agravo em Recurso Especial foi protocolado tempestivamente. Salienta que a defesa foi intimada da decisão que inadmitiu o RESP dentro do período de suspensão do prazo processual previsto no art. 798-A do Código de Processo Penal. Aduz que a Sexta Turma do STJ “não enfrentou nenhum dos argumentos levados no corpo do referido recurso, portanto, não sendo proferida decisão congruente e fundamentada”. Argumenta que “embora a defesa tenha exaustivamente combatido a decisão proferia pela Ilustre Relatora, a Sexta Turma sequer analisou os argumentos levantados pelo paciente, repetindo os argumentos lançados na própria decisão desafiada pelo agravo regimental, haja vista que tal fundamentação fora utilizada como voto pela Relatora.” Frisa ter sido inobservado o princípio da fundamentação das decisões judiciais. 



    6. Requer seja declarada a nulidade da decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do STJ, “determinando o reconhecimento da tempestividade do recurso e a análise dos pressupostos de admissibilidade, levando-o a julgamento ao E. Superior Tribunal de Justiça”. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da nulidade da decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental, “determinando que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada com o enfrentamento das razões recursais”. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão da Ministra Presidente, no que entendeu inviável o conhecimento do ARESP, considerada a intempestividade da manifestação de inconformismo. 



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator